Tribunal: STF
Processo: HC 229494
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago de Carvalho Machado e outro em favor de Denis da Conceição Matos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 829.464/PA.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso temporariamente em 3.5.2023, foi acusado pela prática do crime do art. 121 do Código Penal.



    Afirma que a autoridade coatora não enfrentou a tese de excesso de prazo da prisão temporária. (p. 2)



    Alega que a autoridade policial requereu a prorrogação da prisão temporária. O paciente foi solto em 2.6.2023, tendo em vista que o prazo da prisão excepcional se exauriu em 1.6.2023, sendo prorrogada a prisão e o paciente recolhido ao sistema prisional. (p. 2)



    Requer a superação da Súmula 691 do STF e a concessão da ordem de habeas corpus para que liminarmente, relaxar a prisão temporária do paciente, caso não for acolhido, que seja determinado ao “Relator do HC n 829.464/PA que analise naqueles autos, em prazo urgente, a seguinte questão: a prisão temporária prorrogada após o exaurimento de seu prazo é lícita ou ilícita?”.



    No mérito, requer que seja determinada a soltura paciente. (p. 11)



    Informa, por fim, o interesse em realizar sustentação oral perante a Corte julgadora, quando da sessão de julgamento.



    O ato coator foi publicado em 14.6.2023.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 18)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental.



    Transcrevo excerto da decisão que decretou a prisão temporária:



    “Trata-se de investigação do crime de homicídio previsto no rol do art. 1º, inciso III, da Lei 7.960/89 autorizando a decretação a medida, pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual prazo em caso de extrema e comprovada necessidade, por se tratar de crime hediondo (lei 8.072/90, art. 1º, I). 



    No que tange ao requisito de cautelaridade do periculum in libertatis, próprio das prisões cautelares, são fortes os indícios de participação do investigado no crime, estando devidamente demonstrada na representação policial que a privação cautelar da liberdade de locomoção do indivíduo trata-se de recurso indispensável para a colheita de elementos de informação quanto à autoria e materialidade da conduta delituosa. 



    O requerimento da autoridade policial faz referência as diligências realizadas e aos depoimentos de testemunhas. 



    Em relação ao requisito do fumus comissi delicti, há demonstração da materialidade pelo boletim de ocorrência e indícios razoáveis de autoria pelos depoimentos colhidos em sede policial e demais documentos juntados aos autos. 



    Logo, em virtude dos elementos informativos existentes, a privação cautelar da liberdade do investigado figura-se como medida indispensável para o êxito das investigações, no sentido de prosseguir a identificação das fontes de prova e elementos informativos que não serão alcançados estando o investigado em liberdade. 



    Salienta-se, por oportuno, que diante da decretação da prisão temporária na fase preliminar das investigações, esta não poderá se somar à eventual prisão preventiva durante esta fase investigatória, diante da especialidade daquela modalidade de prisão. 



    Assim, uma vez expirado o prazo da prisão temporária, prorrogada ou não, em caso de oferecimento de denúncia, poderá ser convertida prisão temporária em preventiva no momento do recebimento da denúncia, cuja medida poderá perdurar enquanto subsistir sua necessidade. 



    DIANTE DO EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, com fundamento no art. 1º, incisos I e III, da Lei 7.960/89, DEFIRO a representação pela prisão TEMPORÁRIA realizada pela autoridade policial e, em consequência, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de DENIS DA CONCEIÇÃO MATOS, brasileiro, CPF 862.219.972-34, natural de Marabá/PA, nascido em 27/08/1988, filho de Maria Raimunda da Conceição e Antônio José Macedo de Matos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual prazo em caso de extrema e comprovada necessidade.” (eDOC 3, p. 3)



    Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão que prorrogou a prisão temporária:



    “Da análise dos autos e da justificativa apresentada pela autoridade policial, entendo que restou razoavelmente comprovada a extrema necessidade de prorrogação da prisão temporária decretada em relação ao representado DENIS DA CONCEIÇÃO MATOS, pois, como salientado pela Delegada de Polícia e ratificado pelo Ministério Público, a medida é imprescindível para a conclusão das investigações pelos fatos e fundamentos expostos na representação inicial. 



    Nesse passo, diante do relatado pela autoridade policial, o requisito do “periculum in mora” consistente na imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações, constante no inciso I do art. 1º da Lei 7.960/89, subsiste, motivo pelo qual verifica-se a necessidade da medida, diante de sua extrema necessidade, revelada pelo descortinamento de diversos fatos após a primeira prisão. 



    Deste modo, mister ressaltar que a prisão temporária tem finalidade de assegurar uma eficaz investigação policial e, como dito alhures, a Delegada de Polícia foi a autoridade que realizou as diligências até então, sabendo o que é ou não imprescindível para a realização e conclusão de seu ofício. 



    Portanto, conforme fundamentado na decisão já proferida anteriormente, é certo que a prorrogação da prisão do representado se faz imprescindível à elucidação dos fatos, máxime pelo contido nas arguições apresentadas da autoridade policial.



    ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de prorrogação de prisão temporária constante na representação da autoridade policial e PRORROGO a PRISÃO TEMPORÁRIA do representado DENIS DA CONCEIÇÃO MATOS, qualificado nos autos, por 30 (trinta) dias.” (eDOC 10, p. 3-4) 



    O paciente teve sua prisão decretada em virtude de fortes suspeitas de seu envolvimento no homicídio, conforme extraído dos depoimentos das testemunhas e através de sistema de câmeras do local (eDOC 3, p. 2), bem como pela necessidade da constrição para a continuidade das investigações do inquérito policial. 



    O decreto que a prorrogou está fundamentado nos termos do artigo 1º, I e III, alínea “n”, da Lei 7.960/1989 e artigo 2º, § 4º, da Lei 8.072/90. (eDOC 10)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância. 



    Aguarde-se o natural andamento do habeas corpus no STJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente